Tribunal: TRF3
Processo: 5000301-74.2017.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Inteiro teor:
629/1197)

5000301-74.2017.4.03.6100

e - DJF3 Judicial 1 Data: 30/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargadora Federal LEILA PAIVA MORRISON

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 30/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

ADMINISTRATIVO. CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA –ANUIDADES – AUSÊNCIA DE ATIVIDADE - IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA.

1. A autarquia pode exigir anuidades pelo exercício da profissão ou da empresa, na área de atribuição corporativa. Não quando não há desempenho da atividade.

2. Apelação provida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000301-74.2017.4.03.6100

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: SUPER NEWS EIRELI

Advogado do(a) APELANTE: JOSE RAUL MARTINS VASCONCELLOS - SP77704-A

APELADO: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SAO PAULO

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000301-74.2017.4.03.6100

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: SUPER NEWS EIRELI

Advogado do(a) APELANTE: JOSE RAUL MARTINS VASCONCELLOS - SP77704-A

APELADO: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SAO PAULO

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

Trata-se de apelação contra r. sentença que denegou a segurança.

A apelante, Supernews Ltda., sustenta que sequer chegou a funcionar, razão pela qual a cobrança de anuidades é inexigível.

Em contrarrazões, o impetrado alega, preliminarmente, a ocorrência do direito de impetrar mandado de segurança e, no mérito, requer a manutenção da r. sentença.

O Ministério Público Federal ofereceu parecer.

É o relatório.

ecperis

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000301-74.2017.4.03.6100

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: SUPER NEWS EIRELI

Advogado do(a) APELANTE: JOSE RAUL MARTINS VASCONCELLOS - SP77704-A

APELADO: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SAO PAULO

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

Rejeito a preliminar de decadência, suscitada em contrarrazões de apelação.

O prazo de 120 dias para a interposição do mandado de segurança começou a correr com a decisão que indeferiu o pedido de isenção das anuidades (21 de setembro de 2016) e a citada ação foi proposta em 19 de janeiro de 2017, ou seja, dentro do período legal (ID 68242683, pág. 1).

A Lei Federal no 3.820/60:

"Art. 22. - O profissional de Farmácia, para o exercício de sua profissão, é obrigado ao registro no Conselho Regional de Farmácia a cuja jurisdição estiver sujeito, ficando obrigado ao pagamento de uma anuidade ao respectivo Conselho Regional até 31 de março de cada ano, acrescida de 20% (vinte por cento) de mora, quando fora desse prazo.

Parágrafo único – As empresas que exploram serviços para os quais são necessárias atividades profissionais farmacêuticas estão igualmente sujeitas ao pagamento de uma anuidade, incidindo na mesma mora de 20% (vinte por cento), quando fora do prazo.

(...)

Art. 35 - Os Conselhos Regionais poderão, por procuradores seus, promover perante o Juízo da Fazenda Pública, e mediante processo de executivo fiscal, a cobrança das penalidades e anuidades previstas para a execução da presente lei."

No caso concreto, uma filial da impetrante iria ser aberta no Terminal 4, do Aeroporto Internacional de Guarulhos. Ocorre que em razão de alterações efetuadas pela administração do referido órgão, constatou-se a inviabilidade do negócio, que sequer chegou a funcionar, de acordo com cópia do termo de distrato, datada de 2012, ou seja, período anterior às anuidades cobradas (ID 68242690, págs. 1/2).

A autarquia pode exigir anuidades pelo exercício da profissão ou da empresa, na área de atribuição corporativa.

Não quando não há atividade.

Nestes termos, deve ser excluída a cobrança das anuidades requeridas (2013, 2014, 2015 e 2016).

No mandado de segurança, não são devidos honorários advocatícios (artigo 25, da Lei Federal no. 12.016/09).

Por estes fundamentos, dou provimento à apelação.

É o voto.

ecperis

E M E N T A

ADMINISTRATIVO. CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA –ANUIDADES – AUSÊNCIA DE ATIVIDADE - IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA.

1. A autarquia pode exigir anuidades pelo exercício da profissão ou da empresa, na área de atribuição corporativa. Não quando não há desempenho da atividade.

2. Apelação provida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, deu provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.